Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. PESSOA FÍSICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em razão de ausência de demonstração de vício ou abuso na cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a análise: a) da abusividade da taxa de juros remuneratórios estabelecidos na cédula de crédito bancária; b) da possibilidade de aplicação de sistema de amortização mais favorável ao consumidor; c) da possibilidade de cobrança de juros de mora sobre parcelas vincendas.
III. Razões de decidir
3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ).
3.1. O contrato em apreço está redigido de forma clara e expressa, de modo a garantir que a contratante tivesse plena ciência da exata extensão da obrigação assumida, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, evidenciando uma relação contratual transparente, uma vez que foi disponibilizada ao Apelante todas as informações acerca do conteúdo do contrato.
3.2. As instituições financeiras não estão vinculadas à taxa média calculada pelo Banco Central, pois, caso contrário, afrontaria a livre concorrência. Somente a estipulação de taxa de juros anual que supere significativamente a taxa média de mercado colocaria o consumidor em posição de exagerada desvantagem, o que, por consequência, imporia o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada.
3.3. As taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato em apreço não são excessivamente superiores às praticadas pelas outras entidades financeiras à época do contrato. Além da reconhecida amplitude da liberdade de contratar juros nas operações de crédito respectivas, o fato de que os empréstimos são contraídos em situações distintas por consumidores com perfis de análise de risco diferentes.
3.4. No caso, restou comprovado que o Autor possui perfil de alto risco de inadimplência, em vista de dívidas contraídas em cartão de crédito e em outras cédulas de crédito bancário.
4. Não havendo qualquer ilegalidade na utilização de juros compostos devidamente pactuados em contratos bancários, não subsiste a alegação de abusividade da Tabela PRICE se esta reside no fato da incidência da capitalização mensal de juros.
5. Havendo o vencimento antecipado da dívida em decorrência de inadimplência, permite-se ao credor cobrar a integralidade da dívida, com todos os seus efeitos jurídicos decorrentes, incidindo a multa moratória sobre o valor total do saldo devedor.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Tese de julgamento: [1] “Não há qualquer ilegalidade na adoção de taxa de juros superior à taxa média calculada pelo Banco Central, haja vista que as instituições financeiras não estão vinculadas a taxa média, por afrontar a livre concorrência.”; [2] “Não havendo qualquer ilegalidade na utilização de juros compostos devidamente pactuados em contratos bancários, não subsiste a alegação de abusividade da Tabela PRICE”; [3] “Havendo o vencimento antecipado da dívida em decorrência de inadimplência, permite-se ao credor cobrar a integralidade da dívida, incidindo a multa moratória sobre o valor total do saldo devedor.”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I. Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 539/STJ; Súmula no 541/STJ; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.984.585/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJDFT, Acórdão 2009235, 0723029-45.2023.8.07.0007, Relator Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1990824, 0117334-76.2006.8.07.0001, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 1959371, 0736719-62.2023.8.07.0001, Relator Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1944699, 0748329-27.2023.8.07.0001, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2024; TJDFT, Acórdão 1223002, 07231616520198070000, Relator Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019.